Tribunal: TJES
Processo: 5027909-17.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027909-17.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: EVA BIODE DA SILVA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA QUANTO A NATUREZA DO CONTRATO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES (R$138,15).

DANOS MORAIS (R$5.000,00).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MINORAR DANOS MORAIS (R$2.000,00). AUTORIZAR A COMPENSAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA RECORRIDA (R$1.106,00) SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5027909-17.2022.8.08.0048

Recorrente: BANCO BMG S.A

Recorrido: EVA BIODE DA SILVA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 4808869).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BMG S.A,
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que o Juizado Especial é incopetente para julgamento da demanda, ante a necessidade de realização de prova pericial;
c)
que o negócio jurídico foi celebrado de forma válida e a recorrida contratou com o banco espontaneamente;
d)
que não houve cobrança indevida;
e)
que a contratação é legal;
f)
que não cabe dano moral e repetição de indébito em dobro;
g)
que inexistiu dano moral a ser reparado
h)
que o valor fixado a título de indenização por dano moral não deve prevalecer, em razão de se exorbitante e configurar verdadeiro enriquecimento sem causa;
i)
que a recorrida deve proceder com a devolução dos valores recebidos;
j)
que deve haver a compensação dos valores;
k)
que a multa fixada para o caso de descumprimento da obrigação de não fazer é desproporcional à demanda em apreço;
l)
que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve contratação de cartão de crédito consignado e empréstimo consignado, e em caso negativo, se tal situação enseja restituição dos valores descontados no benefício previdenciário da recorrida e danos morais.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, como acertadamente reconhecido pelo Juízo
a quo
, a recorrida nega ter contratado cartão de crédito consignado e o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório.

Segundo informado pela recorrida durante audiência (ID. 4808848), as partes teriam realizado contrato com o valor de aproximadamente de R$15.000,00, mas este contrato não é objeto da ação. Após isso, teria recebido em sua conta, em setembro de 2022, a importância de R$1.006,00, de forma indevida e não solicitada. O contrato que reconhece ter celebrado foi firmado por telefone, sendo encaminhada foto.

Oportunizada a apresentação dos instrumentos de contrato eventualmente firmados com a recorrida, o recorrente se limitou a juntar aos autos nova cópia do contrato objeto da lide
.

Dessa forma, é acertado o entendimento do Juízo
a quo
ao reconhecer que a mera juntada aos autos de instrumento firmado por meio de identificação de biometria facial, por si só, não afasta a possibilidade de fraude.

De igual modo, não merece prosperar a alegação de incompetência absoluta do Juizado Especial, pois, com a análise das provas juntadas nos autos, verifica-se que não há necessidade de produção de qualquer prova de maior complexidade, notadamente a prova pericial, sendo as provas dos autos suficientes para o julgamento do mérito da causa, como destacado na h. Sentença.

Assim, entende-se como abusiva a prática da instituição financeira, que passou a descontar os valores sem indicar termo final, ou seja, desrespeitando o direito de informação, logo a restituição dos valores descontados (R$ 138,15) é medida impositiva, e de
forma simples
, tal como determinado pelo Juízo
a quo
.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela instituição financeira, ele é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido
.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável minorar o valor para R$2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Por fim, quanto ao pedido de compensação, restou comprovado nos autos que a recorrida recebeu o valor de R$1.106,00 em sua conta bancária. Dessa forma, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da parte autora, fica autorizada a compensação do valor recebido pela requerente a título de saque de cartão, também com correção desde o recebimento e juros contados da citação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para minorar os danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais) e autorizar o recorrente a proceder com a compensação dos valores outrora depositados na conta da recorrida.

Sem custas processuais e honorários advocatícios vez que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

Restou claro que o banco recorrente, em vez de efetuar um simples empréstimo consignado, celebrou contrato de cartão de crédito lançando o débito diretamente na fatura, o que por sua vez gerou uma enorme vantagem ao fornecedor, vez que os juros do cartão de crédito são superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento.

Não há dúvidas de que a prática do banco é abusiva, visto que a contratação nesta modalidade é completamente desproporcional, além de tornar o empréstimo impagável em razão do consumidor ser enganado com um desconto em valor fixo no contracheque, enquanto a dívida do cartão de crédito cresce geometricamente.

Além disso, a alegação de que existe uma assinatura no contrato, não significa dizer que a questão foi devidamente esclarecida ao consumidor no momento da contratação.

Com relação ao dano moral, segundo Yussef Said Cahali, "parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, ́como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos ́; e se classificando, assim, em dano que afeta a ́parte social do patrimônio moral ́(honra, reputação etc.) e dano que molesta a ́parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)".

Sendo assim, entendo que o caso em apreço é passível de gerar danos que ofendem a "parte afetiva do patrimônio moral", pois além de não se tratar de mero aborrecimento a ser suportado pela parte, gera intranquilidade, incertezas, angústias, dentre outros sentimentos negativos que afetam a tranquilidade psicológica e a paz de espírito, e, por esse motivo, merecem a devida reparação.

E no tocante ao valor dos danos morais, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo
a quo
é suficiente para reparação dos danos causados à autora.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento para manter a sentença atacada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.